Tribunal: STF
Processo: Rp 1617
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-12
Data de publicação: 1988-10-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL, EM FACE DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967 (EMENDA N. 1/69).
COM O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 FICOU PREJUDICADA A
REPRESENTAÇÃO DESDE QUE A CARTA POLITICA CUJA INTEGRIDADE SE BUSCA
RESGUARDAR DEIXOU DE VIGORAR NO CURSO DA AÇÃO DIRETA.